Tribunal: TJPA
Processo: 0821937-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0821937-12.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

APELADO: JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE BELEM, FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TRS). CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO GRANDE GERADOR. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com tutela de urgência, repetição do indébito e consignação em pagamento, ajuizada por empresa e sócios, visando afastar a exigibilidade do IPTU e da TRS sobre três imóveis localizados em Belém (PA). Sentença de parcial procedência, extinguindo a obrigação tributária do exercício de 2018, declarando inexistente a relação jurídico-tributária referente à TRS sem prestação do serviço e determinando a compensação de valores pagos a maior nos exercícios de 2013 a 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há fato gerador para cobrança da TRS quando o contribuinte é classificado como grande gerador de resíduos e contrata serviço privado de coleta, com exclusão da prestação municipal;

(ii) saber se a existência de cláusula contratual de prorrogação automática em contratos de prestação de serviço de coleta privada justifica a repetição de indébito nos exercícios fiscais de 2013 e 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a ilegitimidade da cobrança da TRS quando o Município não presta o serviço de coleta de resíduos ao contribuinte, mesmo que potencialmente, em especial nos casos de grandes geradores.

4. A legislação municipal (Lei nº 8.623/2007 e Decreto nº 83.021/2015) afasta expressamente do regime público os imóveis de grandes geradores, inexistindo fato gerador.

5. Comprovada a continuidade da prestação de serviços privados de coleta nos exercícios de 2013 e 2014 por cláusula contratual de prorrogação automática, é cabível a repetição de indébito relativa a tais períodos, nos termos do princípio da boa-fé objetiva.

6. Reformada a sentença para reconhecer a repetição de indébito relativa ao exercício de 2013 e 2014 do imóvel FORMOSA AUGUSTO MONTENEGRO e ao exercício de 2014 do imóvel na FORMOSA DUQUE.

7. Diante da procedência integral dos pedidos dos autores, é indevida a condenação em custas e honorários de sucumbência, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do Município de Belém conhecida e desprovida. Apelação de Formosa Supermercados e Magazine Ltda., José Santos de Oliveira e Maria Santos de Oliveira conhecida e provida.

"Tese de julgamento:

1. A Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) não pode ser exigida pelo Município quando não há prestação ou disponibilização do serviço ao contribuinte, pois quando não ocorre o fato gerador, não há obrigação tributária de pagar a TRS.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 116, 156, VIII, 77, 79; CC, art. 113; CPC, arts. 85, 86, 487, I, 546, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0706740-77.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja; TJPA, AI nº 0001489-18.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja; TJPA, AC nº 0828895-43.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, AI nº 0801946-46.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Visto, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimães Nascimento (Relatora) e Edmar Pereira, a unanimidade, conhecer da apelação d
o Município de Belém e negar-lhe provimento, e conhecer da Apelação de Formosa Supermercados e Magazine Ltda., José Santos de Oliveira e Maria Santos de Oliveira e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julhgamento realizada no dia 15.12.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA., JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA E MARIA SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada em id. 14318221 que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de tutela provisória de urgência c/c pedido de repetição do indébito c/c consignação em pagamento, que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“VI. PARTE DISPOSITIVA. ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas e confirmando a tutela antecipada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos da Autora, para:

(A) EXTINGUIR, a obrigação tributária referente ao pagamento dos créditos de IPTU e TU do exercício fiscal de 2018, incidentes sobre os imóveis situados na “Rua Curuçá, nº 580”, na “Av. José Bonifácio, nº 165” e na “Rod. Augusto Montenegro, SN, KM 05”, na forma do art. 546, Parágrafo Único, do CPC c/c art. 156, inciso VIII, do CTN.

(B) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a cobrança da TRS em face dos imóveis situados na “Rua Curuçá, nº 580”, na “Av. José Bonifácio, nº 165” e na “Rod. Augusto Montenegro, SN, KM 05”, em face de qualquer um dos Autores do presente feito, enquanto o serviço de coleta, transporte e destinação do lixo não for prestado pelo Réu nos referidos endereços; e

(C) CONDENAR o Município de Belém a promover a compensação dos valores pagos a título de crédito de TRS dos exercícios de 2015 a 2017 referentes aos imóveis situados na “Rua Curuçá, nº 580”, na “Av. José Bonifácio, nº 165” e na “Rod. Augusto Montenegro, SN, KM 05” e, ainda, sobre o crédito do exercício de 2013 em relação ao imóvel situado na “Av. José Bonifácio, nº 165”.

Em consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelas partes, pro rata, com fundamento no art. 85, §§ 2º, 3º e § 4º, I, do CPC, a serem apurados da seguinte forma: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários-mínimos; e, na hipótese de o valor atualizado ultrapassar o indicado no item anterior, (III) , 5% (cinco por cento)

Não obstante, considerando a sucumbência recíproca em razão da procedência parcial, ficam as despesas e custas processuais divididas de forma proporcional entre as partes, conforme disposto no art. 86 do CPC, ressaltando-se que, em relação a sua parcela, é isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que versa sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará.”.

No recurso de apelação de id. 14771888,
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA e MARIA SANTOS DE OLIVEIRA
formula o pedido de reforma, sob os seguintes fundamentos:

Alega que o mérito de todos os pedidos feitos pela Apelante na exordial foram concedidos, restando tão somente a definição de quais anos calendários se estava tratando na repetição de indébito, o que não indica indeferimento do pedido feito pela Apelante.

Diz que há limitação tão somente em 5 (cinco) anos, diante das disposições legais. e o Juízo de piso ao tratar do ano calendário de cada um dos imóveis que teriam direito a repetição do indébito apenas LIQUIDOU PARCIALMENTE, a sentença, uma vez que em fase de cumprimento se estará apenas discutindo o valor devido em cada uma dessas competências.

Afirma ainda que ainda que, caso este Juízo entenda que foi indeferido a repetição do indébito do ano calendário de 2014 referente ao imóvel do FORMOSA DUQUE, ano calendário 2013 e 2014 do imóvel FORMOSA AUGUSTO MONTENEGRO, atrairia o ônus sucumbencial de sucumbência mínima, não recíproca, conforme dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Assevera que incorre em erro a r. sentença objeto deste recurso na medida em que, para fins de liquidação parcial do julgado, considerou como inexistente o contrato de coleta de lixo do imóvel FORMOSA DUQUE no ano calendário de 2014, bem como do imóvel FORMOSA AUGUSTO MONTENEGRO no ano calendário de 2013 e 2014.

Afirma que juntou todos os contratos referentes a prestação de serviço de coleta de lixo para as unidades dos SUPERMERCADOS FORMOSA, de modo que o serviço nunca foi interrompido sequer uma única semana e que a coleta de lixo de um supermercado é essencial ao seu funcionamento e requisito, inclusive, para a atividade de grande porte como é exercida pela Apelante, e que houve a prorrogação automática do contrato inicialmente firmado, concluindo que houve a continuidade do serviço de coleta de lixo durante o ano calendário de 2014 e 2015, e que primeiro CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS celebrado entre a Apelante e a empresa terceirizada (que é a mesma empresa que sempre realizou a coleta de lixo de todos os imóveis do Grupo Formosa), é datado em 13 abril de 2012.

Argui que diante da comprovação contida nos autos quanto a prestação do serviço de coleta de lixo para o imóvel FORMOSA AUGUSTO MONTENEGRO no ano calendário de 2013 e 2014, bem como no FORMOSA DUQUE, no ano calendário de 2014, há que ser reformada a r. sentença para conter os referidos anos calendário no momento de definição da repetição do indébito.

Por sua vez, o Município de Belém interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a empresa autora não tem legitimidade para requerer a inexigibilidade do tributo ou a restituição de indébitos, pois não figura como contribuinte formal perante o Fisco Municipal, sendo os imóveis registrados em nome das pessoas físicas, José e Maria Santos de Oliveira.

Argumenta que os autores não comprovaram o não recebimento do serviço e tampouco cumpriram as obrigações acessórias previstas na legislação local para serem reconhecidos como grandes geradores de resíduos sólidos.

Alega, ainda, que a declaração da Secretaria de Saneamento (SESAN), apresentada pelos autores como prova da ausência do serviço, é insuficiente por ter sido emitida em nome da pessoa jurídica e sem a formalidade exigida. Assevera a legalidade da cobrança da TRS, respaldada em legislação municipal vigente, no Código Tributário Nacional e na jurisprudência do STF, inclusive em súmula vinculante, e defende a impossibilidade jurídica de restituição do tributo recolhido, dada a ausência de comprovação da prestação dos serviços por terceiros e o não cumprimento de requisitos legais.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“requer-se a reforma da sentença para:

a)
Que seja declarada a procedência integral da demanda,
bem como seja
afastada a condenação das Apelantes ao pagamento de custas e honorários de sucumbências
, uma vez que esta Parte não foi vencida nos seus pedidos;

b)
Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que houve sucumbência das Apelantes, que estas sejam condenadas em patamares mínimos
, tendo em vista que nesta hipótese remota as Apelantes apenas não teriam tido concedidos 3 (três) anos calendários a título de repetição de indébito;

c)
Que seja considerado os contratos de prestação de serviço de coleta de lixo e suas respectivas prorrogações automáticas, para determinar o direito das Apelantes à repetição do indébito do ano calendário de 2013 e 2014
do imóvel FORMOSA AUGUSTO MONTENEGRO, bem como o ano calendário de 2014 do imóvel FORMOSA DUQUE; e

d) Por fim,
caso Vossa Excelência não entenda pelo provimento dos itens “a” e “b” dos pedidos aqui apresentados, mas conceda o pedido do item “c”, requer-se que este Juízo assim considere a ausência de sucumbência das Apelantes
, uma vez que, será concedida a repetição do indébito de todos os pedidos feitos na exordial.”

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta julgamento de plenário Virtual.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço das apelações cíveis e passo a apreciá-las.

Em relação a
apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM
, entendo que o caso é de conhecimento e não provimento pelos motivos que passo a expor:

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva de Formosa Supermercados e Magazine Ltda, entendo que não pose ser acolhida, entendo que a sentença não merece reparos, pois a matéria encontra-se regulamentada no art. 113, inciso I, do CPC, estabelecendo que duas ou mais pessoas podem litigar ativamente no mesmo processo quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide.

Ocorre que, apesar das inscrições Municipais dos imóveis em nome de José Santos de Oliveira e da Autora Maria Santos de Oliveira, é incontroverso que nos referidos imóveis encontra-se instalado as empresas do Grupo Formosa Supermercados e Magazine Ltda e a produção de lixo enseja a classificação da empresa como grande produtora de Resíduos Sólidos, portanto, a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) encontra-se dentro da previsão de litisconsorte, consoante os fundamentos da sentença,
in verbis:

“Não obstante, tendo em vista que o art. 113, inciso I, do CPC, dispõe que duas ou mais pessoas podem litigar ativamente no mesmo processo quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, não se pode excluir a
legitimidade da Autora Formosa Supermercados e Magazine Ltda
.

Veja-se, a priori, que a LM nº 7.192/1981 dispõe que os fatos geradores da TRS são a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar e a destinação sanitária dada ao lixo coletado, ou seja, considerando que a atividade empresarial é exercida nos endereços indicados na inicial, é evidente que a pessoa jurídica (Formosa) é quem potencialmente poderia usufruir do serviço prestado pelo Município de Belém. Assim, infere-se que a Autora pessoa jurídica, Formosa Supermercado, é quem suporta o ônus econômico do tributo, detendo a qualidade de contribuinte de fato da TRS.

Corroborando tal entendimento, verifica-se que nas consultas ao sistema de arrecadação municipal juntados pelo Município de Belém no ID n. 4584689 - Págs. 13/14, apesar de constar no campo “Proprietário” a inscrição “José Santos de Oliveira e Outra”, no campo “Solidário”, consta a inscrição “Supermercado Formosa”, denotando que o próprio Réu reconhece a responsabilidade da pessoa jurídica pelo pagamento dos tributos incidentes sobre os imóveis em questão.

Destaque-se que o CTN, em seu art. 124, inciso I, dispõe que são solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, trata-se, aqui, de solidariedade de fato, a qual, segundo explica Ricardo Alexandre, se configura quando as pessoas obrigadas são sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação (Direito tributário. 11ª. Ed. Salvador: Juspodivm. 2017), assim, considerando que o Formosa Supermercado é quem potencialmente poderia usufruir do serviço de coleta e destinação o lixo (fato gerador da TRS), entende este juízo ser cabível sua participação no polo ativo do feito.”

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA., JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA E MARIA SANTOS DE OLIVEIRA.

No mérito,
verifico que no âmbito do Município de Belém, foi editada a Lei Municipal
nº
7.192
/1981, pela qual originalmente foi instituída a taxa de limpeza pública. Posteriormente, a Lei Municipal nº
8.623
/2007 alterou, em seu art.
1º
, a denominação da taxa de limpeza pública para
taxa de resíduos
sólidos
e redefiniu os fatos geradores do tributo. Atualmente, a legislação municipal da taxa de resíduos sólidos assim determina:

“Art. 2º A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.

§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concesso, no âmbito do seu respectivo território:

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação.

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

§ 2º. Para efeito de incidência e cobrança da taxa, considera-se beneficiado pela utilização efetiva ou potencial do serviço qualquer imóvel, edificado ou não, tais como terrenos ou lotes de terreno, prédios ou edificações de qualquer tipo, que constituam unidade autônoma residencial, comercial ou industrial, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas, "boxes", bem como qualquer outra espécie de construção ou instalação autônoma em prédio independentemente da sua natureza ou destinação.”

Dessa forma, patente a previsão legal da referida taxa, e a possibilidade de sua cobrança mesmo que esteja sendo somente posto à disposição do contribuinte, nos termos do
art.
116
do
CTN
:

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.”

Extrai-se do dispositivo legal acima, ser necessário que o aparato de coleta de lixo seja efetivamente posto à disposição do contribuinte, consubstanciado na possibilidade de recolhimento diretamente pelo Ente Municipal ou concessionária, do lixo produzido em residências ou estabelecimentos comerciais abrangidos pelo sistema administrado pela Secretaria de Saneamento. Somente assim será preenchido o requisito atinente ao critério material da hipótese de incidência tributário, a fim de restar caracterizado o fato gerador.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do egrégio TJ/PA de que, não obstante a argumentação municipal entorno da validade da instituição do tributo em questão, que este deixa de incidir a partir do momento em que não há a efetiva coleta ou disponibilização do serviço ao contribuinte.

Em precedente anterior essa Egrégia 2.ª Turma de Direito Público proferiu entendimento sobre matéria acolhendo a inexistência de relação jurídica tributária, quando a empresa é considerada como grande geradora de resíduos sólidos pelo ente Municipal, e deixa de recolher os resíduos produzidos pelo contribuinte e passa a ser realizada a coleta por empresa contratada, consoante os seguintes jugados das turmas de direito público do TJ/PA, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PARTICULAR DE COLETA DE LIXO EM RAZÃO DA MUNICIPALIDADE NÃO PRESTAR O SERVIÇO A EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA.

1- A Taxa de Lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço público de recolhimento, transporte e descarga de lixo, prestado ou posto a disposição do contribuinte.
Resíduos produzidos pelo contribuinte que deixaram de ser recolhidos, conforme informação da própria Municipalidade, por ser empresa considerada como grande geradora de resíduos sólidos. Lixo recolhido por intermédio de empresa particular. Inexistência de relação jurídica tributária
.

2- Em relação ao pedido de exclusão da multa, entendo que o apelante não colacionou nenhum fato que demonstrasse ausência de culpa na obediência a determinação judicial, sendo assim, deve-se manter a multa aplicada por não caracterizar enriquecimento ilícito, devendo ser mantido, por atender aos critérios de equidade e razoabilidade.

3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.”

(TJ-PA - AC: 07067407720168140301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS POR AUTORIZATÁRIOS EM REGIME PRIVADO. DECRETO MUNICIPAL 38.323/2001. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CORRESPONDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A cobrança da taxa de resíduos sólidos é constitucional, mas, pressupõe a prestação estatal dos serviços públicos de coleta e tratamento do lixo domiciliar. 2.
A legislação municipal expressamente excluiu da cobertura dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos nos estabelecimentos do agravado,
considerado grande gerador de resíduos sólidos
. 3.
Inexistindo fato gerador, inexiste, consequentemente, obrigação tributária; inexistindo obrigação tributária, inexiste, consequentemente, crédito tributário
. 4.
A Administração desincumbe-se da prestação do serviço público
.
Consequentemente, abdica de sua tributação por meio de taxa
5. Agravo improvido. Decisão mantida”

(AI nº 0001489-18.2017.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 14.09.2017)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TRS). GRANDE GERADOR. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que anulou lançamentos da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), relativos ao exercício de 2020, em face de imóvel de titularidade da empresa Irmãos Teixeira Ltda. A sentença reconheceu a ausência de fato gerador da taxa em virtude da não prestação, ainda que potencial, do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos pelo Município.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação, pelo contribuinte classificado como grande gerador, de empresa privada para coleta e transporte de resíduos sólidos, com exclusão da prestação municipal, impede a incidência da Taxa de Resíduos Sólidos, considerando a manutenção, pelo Município, das etapas finais do tratamento e destinação dos resíduos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A legislação municipal (Decreto nº 83.021/2015) impõe aos grandes geradores a responsabilidade integral pelo ciclo de gestão dos resíduos, inclusive vedando a utilização dos serviços públicos para esta finalidade.

4. A exclusão do imóvel da abrangência do serviço público foi expressamente reconhecida pelo próprio Município, não havendo sequer a disponibilização potencial do serviço ao contribuinte.

5. A inexistência de prestação direta ou indireta do serviço público retira o suporte fático da exação, pois inexiste o benefício individualizado exigido para a constituição válida da taxa.

6. A etapa residual eventualmente realizada pelo Município não é suficiente para configurar o fato gerador da TRS, sobretudo diante da renúncia expressa à prestação do serviço ao contribuinte em razão de sua classificação como grande gerador

7. Precedentes da própria Corte confirmam a impossibilidade de exigência da taxa nestas hipóteses, reforçando o entendimento de que a ausência de contraprestação inviabiliza a cobrança tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos é ilegítima quando o contribuinte, classificado como grande gerador, é excluído pelo próprio Município da prestação do serviço público, ainda que parcial, não havendo sequer sua disponibilização potencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 145, II; CTN, arts. 77 e 79; Decreto Municipal nº 83.021/2015, arts. 4º, 6º e § 7º .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0706740-77.2016.8.14 .0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07/11/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805869-80 .2019.8.14.0000, Rel . Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 02/09/2019.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08288954320208140301 29110361, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. REGIME ESPECÍFICO DE RECOLHIMENTO DO LIXO PARA OS CONTRIBUINTES QUALIFICADOS COMO GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA PARTICULAR . RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo a quo deferiu a tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à taxa de coleta de resíduos orgânicos (TRS), com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN.

A Taxa de Limpeza Pública era prevista na Lei Municipal nº 7 .192/81 e posteriormente, através da Lei Municipal nº 8.623/07, o referido tributo recebeu a denominação de Taxa de Resíduos Sólidos.

A Taxa de Resíduos Sólidos possui os requisitos da especificidade e da divisibilidade, pois atende especificamente o contribuinte e, por isso, seu caráter uti singuli, sendo ainda divisível porque permite a formação de uma base de cálculo compatível com uma equivalência razoável a ser exigida dos usuários do serviço prestado.

Regra geral, a taxa é a espécie tributária devida em virtude do exercício do poder de polícia, ou como contraprestação pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelo Estado .

A cobrança da taxa, portanto, pressupõe a prestação estatal, ainda que apenas em potencialidade, dos serviços públicos de coleta e tratamento do lixo domiciliar.

A situação acima exposta é a regra, na qual o serviço público de coleta de lixo é colocado à disposição dos contribuintes. No entanto, o caso em análise se enquadra na exceção, tendo em vista que, mediante imposição normativa da Administração Municipal, a empresa agravada se viu obrigada a contratar empresa particular para realizar a coleta dos resíduos gerados em seus estabelecimentos. Ou seja, não se trata de mera opção por parte da agravada, como faz parecer o agravante.

No caso particular do Município de Belém, foi criado regime específico de recolhimento do lixo para aqueles contribuintes qualificados como grandes geradores de resíduos sólidos, a partir de quando o serviço de coleta de lixo deixou de ser realizado nos endereços da empresa.

Assim, a legislação municipal expressamente excluiu da cobertura dos serviços públicos de coleta de lixo estes assim considerados grandes geradores de resíduos sólidos. Exclusivamente para estes contribuintes, inexiste prestação, mesmo que potencial, destes serviços públicos. Relativamente a eles, portanto, a possibilidade de cobrança da taxa é excluída, na medida em que é excluído o fato gerador “prestação de serviço público”.

Inexistindo fato gerador, inexiste, consequentemente, obrigação tributária; inexistindo obrigação tributária, inexiste, consequentemente, crédito tributário.

Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019464620198140000 8262225, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Constata-se que os precedentes acima apontados são aplicáveis ao caso dos autos, pois, em investigação das provas, constatei o documento de Num. 14771818 - Pág. 1, no qual a Secretaria Municipal de Saneamento declarou que não realiza os serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final dos resíduos sólidos, por ser considerado a empresa em questão grande gerador de resíduos sólidos excluídos da coleta domiciliar realizada pela SESAN, nos seguintes termos:

“...
produzidos pelo Grupo Empresarial Formosa, em função de ser considerado grande gerador de resíduos
, levando-se em consideração os aspectos qualitativo e quantitativo, gerados nos estabelecimentos abaixo descritos, portando, não se enquadrando ao regime de coleta domiciliar executado pela Secretaria Municipal de Saneamento SESAN.”.

Com base nessas premissas e com o objetivo de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, entendo que o recurso de apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM deve ser

conhecido, mas deve ter o provimento negado.

Outrossim, em análise da apelação interposta por FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA., JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA E MARIA SANTOS DE OLIVEIRA
,
em relação ao pedido

de repetição do indébito do ano calendário de 2013 e 2014 do imóvel FORMOSA AUGUSTO MONTENEGRO, entendo que assiste razão ao apelante.

Isso porque, como demonstrado na petição de apelação de num. 14771888, o contrato foi assinado em 25 de agosto de 2011, mas continha cláusula expressa no sentido de que: “
havendo comum acordo, fica estabelecido entre as partes, que o mesmo será prorrogado automaticamente, ao final do período, sem a necessidade de se estabelecer um novo documento
”.

O documento deve ser interpretado em consonância com a boa-fé objetiva,
ex vi

art. 113, caput, do Código Civil.

Se há cláusula expressa determinando a desnecessidade de estabelecer um novo documento
,
é natural, dada a racionalidade econômica do contrato, que o apelante não tenha nenhuma declaração ou contrato assinado de prestador de serviço referente aos anos de 2013 e 2014 relativos ao imóvel do FORMOSA AUGUSTO MONTENEGRO
.

A interpretação com base na cláusula expressa do contrato leva a conclusão de que, caso não ocorra nenhum reajuste (e, portanto, não exista nenhum instrumento aditivo),
deve-se considerar que foram mantidos os pagamentos e o serviços prestados pelo valor originalmente pactuado
, e não presumir que o acordo foi extinto, o que consiste exceção à regra da manutenção dos serviços prestados.

A interpretação ora proposta é inerente ao negócio jurídico, o qual expressamente dispensou a constituição de um novo instrumento, sendo considerado suficiente o acordo tácito de vontades para que continuasse a prestação do serviço de coleta e a contraprestação pecuniária da apelante.

O mesmo raciocínio aplicado acima deve ser estendido ao pedido de inclusão do exercício de 2014 na repetição de indébito da TRS referente ao imóvel FORMOSA DUQUE.

Apesar de não ter sido deferida a repetição de indébito do ano em questão pelo juízo sentenciante,
a mesma cláusula de prorrogação automática foi inserida no contrato de prestação de serviço do imóvel em questão com a empresa prestadora.

A boa-fé objetiva recomenda que se considere existente a prestação de serviço nos anos em questão, tendo em vista a disposição expressa no contrato (
concernente ao imóvel FORMOSA DUQUE
):

“
havendo comum acordo, fica estabelecido entre as partes, que o mesmo será
prorrogado automaticamente, ao final do período, sem a necessidade de se estabelecer um novo documento
”.

Assim, entendo que assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser reformada para incluir na condenação do
Município de Belém
os anos/exercícios de
2013 e 2014
referente ao imóvel
FORMOSA AUGUSTO MONTENEGRO
, bem como o
exercício 2014
referente ao imóvel
FORMOSA DUQUE
, nos termos formulados na apelação de
FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA., JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA E MARIA SANTOS DE OLIVEIRA.

Consequentemente, entendo que esta apelante não deve suportar as custas processuais e honorários de sucumbência, em estrita observância aos princípios aplicáveis a fixação dos honorários: causalidade e sucumbência.

Ante o exposto,
com base nos fundamentos acima declinados, conheço da apelação do Município de Belém, mas nego-lhe provimento, e conheço da apelação de FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA E MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, e dou-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025